Tribunal: STF
Processo: Rcl 26708
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS MEDIDAS CAUTELARES NAS ADCs 43 E 44. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E AS AÇÕES CONCENTRADAS.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.